Tribunal: TJDFT
Processo: 0749406-79.2020.8.07.0000
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: 1a Câmara Cível
Data de publicação: 2022-09-26

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Cruz Macedo Classe judicial: AÇÃO RESCISÓRIA (47) Número do processo: 0749406-79.2020.8.07.0000 AUTOR: ALMEIDA E ALMEIDA S/S LTDA REU: MASTERPED-CLINICA DE PEDIATRIA E PROCEDIMENTOS MEDICOS LTDA - ME D E C I S Ã O Vistos etc. Pelo despacho de id 35549060, esta Relatoria intimou a autora para fornecer informações necessárias à citação válida da requerida, sob pena de extinção do feito, sem resolução do mérito (art. 485, IV, CPC), a qual, contudo, permaneceu inerte (certidão de id 36738192). Dispõe o art. 485, IV, do Código de Processo Civil, in verbis: Art. 485. O juiz não resolverá o mérito quando: [...] IV - verificar a ausência de pressupostos de constituição e de desenvolvimento válido e regular do processo; Ora, a citação válida constitui pressuposto processual cuja ausência leva à extinção do processo independentemente de prévia intimação pessoal do autor, na linha do que prescreve o artigo 485, inciso IV, do Código de Processo Civil, e conforme precedentes do Superior Tribunal de Justiça (AgInt no AREsp 1409923/DF, Rel. Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, QUARTA TURMA, julgado em 25/06/2019, DJe 01/07/2019; AgInt no AREsp 916.097/MA, Rel. Ministro MARCO BUZZI, QUARTA TURMA, julgado em 07/11/2019, DJe 12/11/2019). Nesse sentido, se não foi possível compor a relação jurídica, por ausência de indicação do endereço da ré, mesmo quando intimada a autora para tanto, carece a ação de pressuposto de constituição e desenvolvimento válido e regular, nos moldes do que preceitua o artigo 485, inciso IV, do Código de Processo Civil, o que acarreta, por consequência, a extinção do feito sem resolução do mérito. Com tais fundamentos, INDEFIRO A PETIÇÃO INICIAL DA AÇÃO RESCISÓRIA por ausência de pressuposto de constituição e de desenvolvimento válido e regular do processo e JULGO EXTINTO O PROCESSO, sem resolução do mérito, nos termos do art. 485, inciso IV, do Código de Processo Civil. Custas pela autora. Deixo de condená-la em honorários advocatícios, ante a ausência de citação da parte contrária. Publique-se. Intime-se. Operada a preclusão e feitos os registros necessários, arquivem-se os autos. Brasília, datada e assinada eletronicamente. Desembargador Cruz Macedo Relator